Tribunal: STF
Processo: RE 1463450
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário (eDOC 9, p. 1-9) interposto de acórdão (eDOC 4, p. 1-8) proferido pela 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO - Decisão que fixou o trânsito em julgado para ambas as partes como marco inicial da prescrição executória - Recurso defensivo - Improcedência - De acordo como entendimento dos Tribunais Superiores e desta Colenda Câmara, a prescrição executória possui como termo inicial a data do trânsito em julgado para ambas as partes, porque neste momento é que surge o título penal passível de ser executado pelo Estado - No presente caso, não houve decurso de lapso temporal superior a 08 anos entre a data do trânsito em julgado para ambas as partes - Decisão mantida Agravo não provido.” (eDOC 4, p. 2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 13, p. 1-7).



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 7, p. 1-7).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP admitiu o RE (eDOC 19, p. 1), mas não admitiu o REsp (eDOC 18, p. 1-2).



    Houve, então, a interposição de AREsp pelo ora recorrente (eDOC 21, p. 1-7).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 1.842.736/SP (eDOC 28, p. 1-8), bem como dos recursos subsequentes interpostos pelo ora recorrido MP/SP (eDOCs 30-40). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 42, p. 1).



     Registre-se que o presente RE foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.158.859/SP (certidão; eDOC 44, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste RE (eDOC 47, p. 1-3). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o RE encontra-se prejudicado, diante da perda de seu objeto.



    Assim, destaco da decisão proferida no citado AREsp 1.842.736/SP:



    “PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA. MARCO INICIAL DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE DA PRETENSÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL COMPETENTE. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.



    (...)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso II, c, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo a fim de dar provimento ao recurso especial, para determinar seja a pretensão analisada pelo Juízo da execução competente, tendo como marco o trânsito em julgado para a acusação como o termo inicial da prescrição executória.” (eDOC 28, p. 1 e 8; grifos originais)



    Frise-se que citada decisão, após o não provimento do agravo regimental (eDOC 32, p. 1-5) e não admissão do recurso extraordinário (eDOC 40, p. 1-4) interpostos pelo ora recorrido MP/SP, transitou em julgado aos 4.10.2023 (certidão; eDOC 42, p. 1).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário, por perda superveniente do objeto (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente